Tribunal: STF
Processo: RHC 222655
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 167.023, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ART. 413, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. POSTURA IMPARCIAL ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    2. Na hipótese, dos autos, da análise da decisão de pronúncia, constata-se que, com base no acervo probatório, entendeu-se que há indícios de que o acusado teria sido um dos autores dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, sendo plausível que o delito tenha sido praticado conforme descrito na denúncia, não havendo falar, assim, em excesso de linguagem, pois os trechos da denúncia trazidos pelo Juízo pronunciante não configuram eloquência acusatória, como entende a defesa. Precedentes. 



    3. Não se cogita, portanto, de ocorrência de excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, apontando, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem.



    Alega que “o douto Juiz categoricamente afirmou que a vítima “foi assassinada” pelo requerente e outro, acabando por fugir do seu dever de imparcialidade, pois tal afirmação leva a presumir que não existe qualquer dúvida quanto a referida autoria”. Entende que “o Juiz da Instância de piso fez da pronúncia um prejulgamento (não o exame de viabilidade da acusação erguida)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isto, requer: 



    a) Inicialmente, o recebimento do Recurso ordinário em habeas Corpus, pois tempestivo; 



    b) No mérito, o provimento do presente recurso ordinário para, afastando-se o entendimento adotado pelo STJ, e Reconhecer e declarar a NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA por Excesso de linguagem, exprimindo juízo de certeza e antecipando o julgamento de mérito, prequestionando-se, desde já, a negativa de vigência do art. 413 c/c art. 472 do Código de Processo Penal, que tratam da fundamentação concisa e da íntima convicção, além de afrontar expressamente o art. 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal que trata do sigilo das votações e “soberania dos veredictos”, ou seja, que resguardam a íntima convicção dos jurados, livre de qualquer influência externa, nem mesmo do Juiz Togado, determinando que outra seja proferida em seu lugar, obedecendo aos ditames constitucionais;”



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo “não conhecimento do recurso e, acaso recebido o recurso como impetração, pela denegação da ordem”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar de Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, cumpre registrar que, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    Além disso, quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que ‘a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal' (AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017). 



    Na hipótese, dos autos, da análise da decisão de pronúncia, constata-se que, com base no acervo probatório, entendeu-se que há indícios de que o acusado teria sido um dos autores dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, sendo plausível que o delito tenha sido praticado conforme descrito na denúncia, não havendo se falar, assim, em excesso de linguagem. 



    Os trechos da denúncia trazidos pelo Juízo pronunciante não configuram eloquência acusatória, como entende a defesa. 



    [...]



    Assim, não se cogita da ocorrência de excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Constituição da República.[...]”



    In casu, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os trechos da denúncia trazidos pelo Juízo pronunciante não configuram eloquência acusatória”, destacando, ainda, que “as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Deveras, não é vedado ao órgão julgador a referência a elementos de prova, mormente quando se está a decidir acerca da existência dos requisitos de autoria e materialidade. 



    Na hipótese sub examine, a decisão impugnada limitou-se a abordar o conjunto probatório apenas no que tange à presença dos requisitos necessários à pronúncia, de modo a respaldar a decisão, sem incursão no mérito. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209.475-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/202)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. TENTADO E CONSUMADO. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/7/2020)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente